Tribunal: CARF
Processo: 10680.933530/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933530/2009-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-001.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Embargante
USIMINAS MECANICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, quando constatada a omissão no enfrentamento de matéria
probatória, suscitada em Recurso Voluntário.
ESCRITURAÇÃO. PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e
manter a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933530/2009-24
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

Valho-me do relatório contido no Acórdão no 3003-000.310, da 3a Turma
Extraordinária/3a Seção de Julgamento, em voto condutor da lavra do Ilustre Conselheiro Relator
Márcio Robson Costa:

Reproduzo abaixo o relatório elaborado pela DRJ com o detalhamento dos
fatos.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de
Compensação
(PER/DCOMP)
04338.32179.180108.1.3.04-0330,
por
intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos devidos com base no
lucro real, pretende compensar débito próprio com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo, realizado em 20/09/2007.
Em decisão proferida pela DRF Belo Horizonte em 07/10/2009 (ciência em
20/10/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 19/11/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
DOS FATOS
A teor do despacho decisório objeto da presente manifestação, a recorrente
pleiteou a compensação de créditos apurados oriundos de pagamento a
maior que o devido.
Ocorreu que a recorrente, por lapso, não preencheu corretamente as
informações referentes ao crédito, especificamente quanto ao período de
apuração.
Ou seja, erroneamente informou-se como sendo referente ao período de
30/06/2007, quando o correto era: março, junho, julho, agosto e setembro de
2006. Junta tabela com demonstrativo.
Neste contexto, o despacho decisório de não homologação do pedido de
compensação fundamentou-se nos arts. 165 e 170 do CTN e, no art. 74 da
Lei n° 9.430/96, por se entender pela inexistência do crédito disponível para
compensação.
DO DIREITO.
DO MÉRITO. Não obstante a impossibilidade de retificação do
PER/DCOMP após o despacho decisório, bem como das DCTF's e das
DACON's que não instruíram a declaração de compensação, a recorrente,
visando atender ao princípio da verdade real orientadora do processo
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

administrativo interpõe a presente manifestação de inconformidade,
consubstanciadas nas relevantes razões de direito a seguir aduzidas.
Com efeito, oportuno invocar os critérios fixados no art. 2o, Parágrafo único
e incisos I a XIII da Lei no 9.784/99. De se ver que a conjugação dos
critérios específicos dos incisos VI, VIII, IX, X, XII e XIII, permitem a
apreciação do mérito do pedido de compensação nesta fase.
A recorrente não desconhece as regras do Capitulo X, da mesma lei, que
trata da instrução dos processos administrativos, mas é razoável considerar
que é possível a instrução da Declara de Compensação como medida de
adequação entre meios (provas) e o fim (direito à compensação), quando do
contrário se verifica medida superior àquela estritamente necessária ao
atendimento do interesse público, qual se já a regularidade da arrecadação.
A presente manifestação de inconformidade, tal como manejada proporciona
o atendimento as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados, com a utilização de meios suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito pleiteado, em
especial em relação a produção de provas nos processos de que resultam
sanções, como a imposição de multa pelo suposto não recolhimento do
débito objeto do pedido de compensação.
Ainda sob a orientação dos incisos do parágrafo único do art. 2o, nestas
condições é que se verifica a interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Note-se
que a teor da redação do caput do art. 38 da Lei no 9.784/99, permite que até
a "decisão", o interessado instrua o processo, bem como aduza alegações
referentes à matéria objeto do processo. Eis a clara opção do legislador no
sentido da busca da verdade real, tão mais eficiente que a verdade material,
da qual o Poder Judiciário vem abrindo mão para praticar a verdade real já
praticada no âmbito do contencioso administrativo.
Transcreve Acórdão da DRJ Campinas. No caso dos autos, além das
retificações que se pretendem nesta oportunidade, no mérito, tais,
retificações e conseqüente apuração de crédito a compensar decorrem do
recolhimento indevido por força da consideração de receita isenta da
contribuição em razão das operações realizadas pela recorrente baseadas no
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens
Destinados as Atividades de Pesquisa e Lavra das Jazidas de Petróleo e de
Gás Natural — REPETRO, Decreto n° 3.161/99, que beneficiou com
isenção do PIS as receitas decorrentes da exportação decorrente do
fornecimento de equipamentos (Módulos de Compressão de Gás e Geração
de Energia), da Plataforma P-53, fornecimento este contratado pela empresa
VETCO AIBEL do BRASIL LTDA.
As operações de exportação praticadas pela recorrente ocorreram de forma
que as remessas eram destinadas ao entreposto aduaneiro instalado na Rua
Miguel Lemos, s/n, Niterói no Estado Rio de Janeiro, operado pela VETCO
AIBEL DO BRASIL LTDA., empresa autorizada a operar o regime de
entreposto pelo to Declaratório n° 185/2006, expedido pelo Superintendente
Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

DOCUMENTOS ANEXADOS. Diante deste quadro, em especial, a
insuficiência do prazo para a reunião de todos os documentos os necessários
para instrução do recurso, requer se digne V.Sa., conceder prazo
suplementar de 60 dias para juntada dos documentos necessários.
DO PEDIDO. A vista do exposto, demonstrada a regular existência do
crédito apurado requer seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade para reformar o despacho decisório proferido nos autos.
A 6a Turma da DRJ de Ribeirão Preto proferiu o acórdão número 14-54.113,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/09/2007
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO
PERANTE AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na
manifestação de inconformidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário juntando, memória
de cálculo do PIS\PASEP e da COFINS, bem como notas fiscais das
operações beneficiadas pelo REPETRO, requerendo a reforma total do
acórdão, para que o direito relativo aos créditos de pagamentos indevidos,
apurados no ano calendário 2006 seja reconhecido nos exatos valores em
que
registrados
na
DCOMP
N.
04338.32179.180108.1.3.04-0330,
homologando-se a respectiva compensação.
Em sessão realizada em 11/06/2019, esta Turma, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso Voluntário, por meio do mencionado Acórdão no 3003-000.310,
que resultou assim ementado:
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

O ressarcimento de PIS e a sua compensação com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não
homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito
pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e fiscal
apta a este fim.
Insatisfeita com a decisão em comento, a Recorrente opôs Embargos de
Declaração perante este Colegiado, alegando constatar-se omissão no Acórdão no 3003-000.310,
uma vez que não terem sido externadas, no voto condutor, as razões que levaram o Conselheiro
Relator a concluir que as provas juntadas ao Recurso Voluntário não atestariam a certeza e
liquidez do crédito.
Em face às disposições do art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, cabem Embargos de Declaração quando, no Acórdão, verifiquem-
se obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Admitidos os citados Embargos pelo Presidente da 3a Turma Extraordinária, em
conformidade com o § 1o do mesmo art. 65 do Anexo II, do RICARF, e encontrando-se o Relator
original designado atualmente para exercício de seu mandato na 2o TO/2a Câmara/ 3a Seção, o
processo foi distribuído a esta Conselheira, para relatoria.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração foi procedido pelo
Presidente desta 3a Turma Extraordinária/3a Seção, na forma prevista no 3o do art. 65, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/20151.
Trata-se, na espécie, de Embargos opostos em face à omissão existente no
Acórdão, qual seja, não teriam sido expressas as razões que levaram o Conselheiro Relator a
concluir que as provas juntadas ao Recurso Voluntário não atestaria a certeza e liquidez do
crédito.

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que
as alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

Segundo acrescenta a Embargante, a Turma julgadora acolheu os documentos
apresentados na fase de Recurso Voluntário, limitando-se, porém, o voto condutor, a atestar a
juntada de planilhas contábeis e notas fiscais, sem explicar o porque esses documentos e os
outros três apresentados (contrato, atos declaratórios e certificado de depósito alfandegado)
não se prestariam a evidenciar o direito creditório.
O Acórdão embargado se debruça sobre a questão probatória da seguinte maneira:
Ocorre que as provas produzidas apenas no Recurso Voluntário não são
suficientes para certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Em sua impugnação, a recorrente deixou de apresentar documentos para
comprovar o direito creditório alegado, de maneira que, ao apreciar a
manifestação de inconformidade, o colegiado a quo entendeu que a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual..
Analisando os autos, observa-se que, de fato, a recorrente não apresentou, na
fase de Manifestação de Inconformidade, documentos que pudessem
demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado.
De fato, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente tão só alegações. Faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração
contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo
Civil, em seu art. 373, dispõe:
(...)
Ocorre que, conforme já bem mencionado, as provas juntadas apenas em
sede de Recurso Voluntário foram insuficientes para justificar a análise de
eventual direito aqui requerido, confirmando a correção do julgamento a
quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.

Inicialmente, do cotejo das alegações contidas no Embargo e a fundamentação do
Acórdão, cujos trechos se encontram transcritos acima, observa-se que no voto do Conselheiro
Relator daquele decisum não se encontra verdadeiramente afirmado que os documentos
apresentados pelo Recorrente não se prestariam a evidenciar o direito creditório. Conforme
pronunciado no voto, as provas produzidas (...) não são suficientes para certeza e liquidez do
crédito pleiteado, ou seja, tomados por si só, os documentos juntados aos autos não seriam bastantes
para certificar a existência e o valor do crédito debatido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

Acolho, todavia, os Embargos − sem efeitos infringentes − para sanar a omissão
apontada quanto as razões ou o porquê dos documentos coligidos aos autos por oportunidade do
Recurso Voluntário não se mostram suficientes a comprovar o pagamento indevido ou a maior,
uma vez que considero que o Ilustre Relator do Acórdão embargado não se manifestou, de fato,
especificamente sobre a documentação apresentada.
O Recurso Voluntário foi guarnecido pelos seguintes documentos: (1) contrato
firmado entre a Vetco Aibel do Brasil Ltda e Usiminas Mecânica S/A; (2) Atos Declaratórios nos
141/2005 e 185/2006, de emissão da Superintendência da 7a Região Fiscal; (3) Certificado de
depósitos alfandegados no 060272; (4) planilhas extracontábeis para cálculo do PIS e da
COFINS, relativa aos períodos de apuração de março a setembro de 2006; (5) notas fiscais
referente ao contrato de fornecimento firmado com a empresa Vetco Aibel do Brasil Ltda.
Quanto aos mencionados Atos Declaratórios, constato que estes comprovam que a
pessoa jurídica denominada Vetco Aibel do Brasil Ltda operou como entreposto aduaneiro, mas
não dizem respeito diretamente ao crédito controvertido, ou mesmo à Embargante.
O contrato jungido, por seu turno, faz prova da relação comercial existente entre
as pessoas jurídicas antes citadas, não tendo também relação direta com os fatos que se pretende
provar. O contrato é, portanto, um documento de natureza comercial, e não fiscal.
Já no aludido Certificado de Depósito, não há qualquer referência à figura da
Embargante, referindo-se o documento a terceiros.
As notas fiscais são, por evidente, documentos de natureza fiscal. Mas, para que
possam evidenciar pagamento a maior em determinado período de apuração, devem ser trazidas
em conjunto com todas as outras emitidas no lapso temporal dado e terem, também, sido objeto
de registro na contabilidade.
As chamadas planilhas extracontábeis, como emerge da própria expressão, são
demonstrativos elaborados unilateralmente pelo contribuinte, sem resguardo de qualquer
formalidade prevista em lei.
O reconhecimento de direito creditório perante a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, em procedimento no
qual se confronta os registros contábeis e fiscais efetuados com base em documentação
pertinente, de modo a se conhecer qual seria o montante real do tributo devido e compará-lo ao
pagamento já efetuado.
Examinando o acervo documental mencionado, não se verifica a juntada de cópias
de Livros Fiscais ou Contábeis, onde devem estar consignadas as operações referidas no Recurso
Voluntário, em registros distribuídos por cada período de competência respectivo.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

Importa ressaltar, porque é dado relevante na situação em foco, que é a
escrituração mantida pelo contribuinte que faz prova em seu favor, desde quando livre de
emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada em documentos hábeis, de acordo com o que
dispõe o art. 967 do Decreto 9.580/2018, que regulamenta a tributação do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Tal previsão já existia, inclusive, desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977,
conforme transcrição que se segue:
Art 9o-(...)
.
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

No tocante às formalidades a serem observadas na escrituração, estabelece ainda o
art. 2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.

Portanto, planilha, notas fiscais de emissão da Embargante, certificado de
depósito alfandegado e Atos Declaratórios relativos a terceiro e contrato de prestação de serviço,
sem estarem devidamente estribados em escrituração contábil e fiscal resguardada das
formalidades de lei, não se revelam suficientes para comprovar o erro no preenchimento da
DCTF, bem como não evidenciam a existência (certeza) e o valor do direito creditório (liquidez)
para o período-base indicado.
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão e manter a decisão embargada, integrando-a com os
fundamentos assentados neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.472 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.933530/2009-24

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital